Tribunal: TCU
Processo: 002.622/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2285/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação acerca de possível irregularidade no Pregão Presencial 20/2019, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional de Rondônia (Senac/RO), para a contratação de empresa de engenharia especializada para fornecimento e instalação de materiais e equipamentos para implantar sistema de geração de energia solar fotovoltaica interligada na rede da concessionária, com capacidade nominal de no mínimo 224,40kWp, a ser instalado no prédio administrativo e educacional do SENAC de Porto Velho/RO. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando que a representante alega a ilegalidade do certame, eis que a Resolução Senac/RO 958/2012 não permite a utilização da modalidade pregão para a contratação de serviços de engenharia; Considerando, contudo, que as entidades do Sistema S sujeitam-se subsidiariamente aos ditames da Lei 10.520/2002 e que, de acordo com a Súmula TCU 257: "O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei 10.520/2002"; Considerando que são considerados serviços comuns de engenharia aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, conforme enunciado do Acórdão 2664/2007-TCU-Plenário (Ministro Relator Marcos Benquerer); Considerando que a implantação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica, objeto do certame, foi especificada no Anexo I do Termo de Referência, e que a análise perfunctória do detalhamento e dimensionamento apresentados não evidenciou elementos que afastem a contratação da definição de serviço comum de engenharia; Considerando, portanto, que não se verifica no certame em tela afronta às orientações jurisprudenciais na utilização do pregão para a contratação que se objetiva; Considerando a manifestação uniforme da Selog no sentido da improcedência da representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no mérito, considerá-la improcedente e arquivar estes autos, após adoção da medida indicada no item 1.7, sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto, caso presentes elementos que justifiquem a medida. 1. Processo TC- Processo 002.622/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Agromotores Máquinas e Implementos Ltda. 1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional de Rondônia (Senac/RO) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente decisão, acompanhada da instrução que a fundamenta (peça 12), à representante e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional de Rondônia (Senac/RO).